Tribunal: CARF
Processo: 16045.720003/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720003/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FBV ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO
FORA DO PRAZO.
Sujeita-se à multa regulamentar a transmissão extemporânea da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o PIS/PASEP, Cofins e Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
Não procede a alegação de ofensa a princípios constitucionais no lançamento
da multa por atraso na entrega da EFD - Contribuições quando esta foi aplicada
em conformidade com a legislação. Os princípios constitucionais são
endereçados ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal, diante da verificação da subsuncão do fato à hipótese legal válida,
proceder ao lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
DESCONHECIMENTO DAS NORMAS. PUBLICIDADE.
A publicidade dos atos normativos é presumida diante de sua publicação no
Diário Oficial, não sendo dado a qualquer pessoa, ainda mais àquelas que se
propõem ao risco empresarial, a alegação de desconhecimento da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720003/2017-33
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720003/2017-33

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia de
Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a Impugnação apresentada
contra auto de infração relativo a multas decorrentes da entrega em atraso da Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições), relativas ao período de janeiro/2013 a dezembro/2014, nos valores
de R$ 97.500,00, R$ 130.000,00 e R$ 126.500,00, totalizando R$ 354.000,00, conforme Auto de
Infração de fls. 2 a 5 e Relatório Fiscal de fls. 7 a 12.
A empresa apresentou impugnação ao lançamento, na qual, conforme relatado
pela DRJ, apresenta as seguintes teses em sua defesa (efls. 179/180):
a) que a penalidade tem caráter confiscatório por se tratar de multa de mais de R$
350.000,00 pelo descumprimento inocente de deveres formais sem qualquer intuito ou
possibilidade de causar prejuízo aos cofres públicos;
b) a EDF foi instituída por uma norma infra legal que sofreu diversas alterações quanto
a data de sua implementação para impor aos contribuintes seu envio obrigatório, e estas
alterações acabaram por confundir a contribuinte que acreditava até o presente
momento não estar obrigada à entrega da EDF – Contribuições relativas aos meses de
2013 e 2014;
c) a aplicação da multa isolada imposta é inconstitucional e fere o princípio da
legalidade, do não-confisco, da razoabilidade e da moralidade;
d) mesmo com o atraso na entrega das EDF – Contribuições dos anos de 2013 e 2014, as
informações prestadas em tais arquivos facilmente poderiam ser obtidas por meio de
outros documentos fiscais, como a DIPJ e a ECF, além das DCTFs mensais;
e) caso a multa por descumprimento de obrigação acessória não seja reduzida a valor
correspondente à gravidade da infração, a referida penalidade há que ser reduzida, ao
menos, a patamares razoáveis em função da equidade (CTN, art. 108, IV);
f) que apresentou todos os documentos necessários para a apuração de receita bruta
(notas fiscais, extratos bancários, contabilidade interna da empresa), demonstrando não
haver qualquer entrada de receita não justificada, pois todas estão devidamente
documentadas.
A decisão da DRJ, que manteve o crédito tributário, restou assim ementada (fls.
178):
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade
das leis em vigor.
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720003/2017-33

Sujeita-se à multa regulamentar a transmissão extemporânea da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o PIS/PASEP, Cofins e Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, a lei estabelece as linhas
gerais, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e
periodicidade.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 30/7/2018 (efls. 193/195), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/8/2018 (efls. 201), no qual repisa as mesmas
teses já apresentadas e enfrentadas pela DRJ/CGE, ou seja:
1 - as inúmeras alterações quanto ao início da entrega da EDFContribuições
acabou por confundir a ora Recorrente, que acreditava até o presente ano não estar obrigada à
entrega da EDF-Contribuições quanto aos meses de 2013 e 2014;
2 – a não entrega da EDF-Contribuições em nada prejudicou o erário público.
Ainda mais se considerarmos que outros documentos fiscais trazem as informações sobre as
referidas contribuições, como a DIPJ e a ECF, além das DCTFs mensais;
3 - que a multa é ilegal, eis que prevista somente em ato normativo infra legal,
uma vez que o art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, citado como base para a aplicação da multa
somente menciona que caberá à Secretaria da Receita Federal “dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”. Nada é
mencionado sobre as punições;
4 - que é multa é confiscatória e ofende assim ao princípio constitucional da
vedação ao confisco e também desproporcional ao valor do tributo de forma, o que ofende
também o princípio da proporcionalidade;
5 - que deveria ser reduzida a um patamar razoável pelo julgador administrativo
ou judicial, a fim de adequar a punição ao ato praticado, com fundamento na equidade previstas
no art. 108, IV, do CTN;
Em vista de tais argumentos, requer o cancelamento do auto de infração por não
haver previsão legal para a aplicação da multa e por ofender a vedação ao confisco ao princípio
da proporcionalidade e da moralidade.
Alternativamente, que a multa seja reduzida a valor correspondente à gravidade da
infração ou a patamares razoáveis, considerando a boa-fé e a crise econômica por que passa o
país.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720003/2017-33

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, a penalidade foi aplicada por ter sido constatada a ausência da
EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita) atinente aos anos de 2013 e 2014, que a contribuinte apresentou após intimada a
fazê-lo, de forma que foram lançadas multa decorrentes da entrega em atraso da Escrituração
Fiscal Digital (EFD – Contribuições), com fundamento no art. 57, inciso I, alínea ‘a’ da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no 12.873/2013, que transcrevo:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Com base no caput do art. 57 acima citado, constata-se que o cumprimento
extemporâneo da obrigação acessória sob comento constitui-se em infração sujeita à multa
especificada na alínea ‘a’ do inciso I. Dessa forma, não prospera o argumento trazido pela
recorrente no sentido de que a multa lançada estaria prevista apenas em ato normativo infra
legal.
De fato a obrigação acessória foi instituída com base na competência dada pelo
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou seja:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
À vista de tal competência dada pela Lei, a Receita Federal editou a Instrução
Normativa RFB no 1.252/2012, que “Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições)”, e, com suporte no art. 57 da
Medida Provisória 2.158, a referida IN previu a aplicação de multa nos casos de entrega
extemporânea. Vejamos:
Art. 4° Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos
do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2° do Decreto n° 6.022, de
2007:
II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2013, as demais pessoas jurídicas
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720003/2017-33

sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou
Arbitrado;
...
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(grifei)

Diante do exposto, constata-se que não pode ser atendido o pedido da recorrente
de anulação do auto de infração sob alegação falta de amparo legal para a cobrança do crédito
tributário objeto do lançamento; ademais, o lançamento é atividade vinculada, conforme prevê o
art. 142 do CTN, segundo o qual “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Assim, a norma legal prevê situação
abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela se subsumem, independentemente de
questões pessoais ou ainda de ter havido ou não prejuízo ao erário; constata infração à norma,
cabe à autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o
contribuinte comprovasse ter cumprido a lei, o que não o fez.
Da mesma forma não há como afastar o lançamento com base nas alegações de
confisco e desproporcionalidade. Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Uma
vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não lhe competindo o
exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
neste sentido, o que não existe no caso concreto, de forma que deixo de examinar tais aspecto
por extrapolar os limites de competência deste Conselho, que já editou verbete sumular nesse
sentido:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Quanto ao pedido alternativo de aplicação de penalidade em patamar razoável,
inexiste permissivo legal para atender ao pedido. A imposição da penalidade se deu com base em
lei vigente e válida, sendo a atividade da Fiscalização vinculada e obrigatória, não podendo este
Colegiado afastar sua aplicação.
Por fim, a contribuinte apresenta ainda tese de defesa baseada no fato de que
houve várias alterações quanto ao prazo de início da entrega da EDF-Contribuições, o que
acabou por confundi-la, que acreditava não estar obrigada à sua entrega quanto aos meses de
2013 e 2014. Entretanto, noto que em julho de 2012 foi editada a IN RFB no 1.280, de 13 de
julho de 2012, que estabeleceu que os contribuintes sujeitos à tributação do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Presumido, que é o caso da contribuinte, estariam obrigados a entregar
a referida escrituração para os fatos geradores a partir de 1o de janeiro de 2013, ou seja, pelo
menos 6 (seis) meses antes da data prevista para o cumprimento da obrigação acessória, de
forma que a legação de desconhecimento não a socorre para fins de esquivar-se do lançamento,
ainda mais porque não é dado a qualquer pessoa, ainda mais àquelas que se propõem ao risco
empresarial, a alegação de desconhecimento da legislação, cuja publicidade é presumida diante
de sua publicação em Diário Oficial.
Por fim, quanto a ter agido de boa-fé, conforme já se posicionou a DRJ, “A boa-fé
da contribuinte, que não se questiona, não serve de amparo para sua pretensão, vez que a
obrigação tributária é ex lege, e a responsabilidade objetiva, nos precisos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720003/2017-33

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital